Tribunal: TRF3
Processo: 5000851-07.2021.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
160/549)

5000851-07.2021.4.03.6140

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000851-07.2021.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDNO BEZERRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS SANDRINI FERNANDES - SP362339-A

APELADO: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM TERESINA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE ESPECIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. ANULAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NHO-01. MENÇÃO EXTEMPORÂNEA EM PPP. IRRELEVÂNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE INTERCALADO. TEMA 998 DO STJ. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF.

I. CASO EM EXAME

Apelação do impetrante em face da sentença que concedeu parcialmente a segurança apenas para determinar a averbação de tempos especiais, omitindo-se quanto ao pedido de concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por vício citra petita e a possibilidade de julgamento imediato pelo Tribunal; (ii) a comprovação da especialidade por exposição a ruído em período anterior a 1997, quando o PPP menciona metodologia (NHO-01) posterior à época dos fatos; (iii) o direito à Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013) e (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros em sede mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que deixa de apreciar pedido expresso de concessão de benefício formulado na inicial incorre em vício citra petita, impondo-se a sua anulação. Estando a causa madura, com prova documental suficiente (laudos e PPPs) sobre a deficiência e o tempo de serviço, cabe ao Tribunal realizar o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II e III, do CPC.

4. A caracterização da atividade especial por exposição ao ruído rege-se pelo princípio tempus regit actum, observando-se os limites de 80 dB(A) até 05/03/1997, 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003.

5. A menção à metodologia da NHO-01 da FUNDACENTRO em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referente a período anterior à sua exigência normativa (Decreto no 4.882/2003) constitui mero anacronismo formal que não invalida a prova técnica da exposição a níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância da época (80 dB até 1997).

6. O período de auxílio-doença intercalado com atividade especial deve ser computado como tempo de serviço especial (STJ, Tema 998).

7. Comprovada a condição de pessoa com deficiência por avaliação administrativa prévia e atingido o tempo de contribuição reduzido exigido pela Lei Complementar no 142/2013, mediante o cômputo dos períodos especiais reconhecidos, é devida a concessão da aposentadoria.

8. Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais da concessão retroagem à data da impetração, devendo os valores pretéritos ser reclamados em via própria (Súmulas 269 e 271 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada de ofício, remessa necessária e apelação do impetrante prejudicadas. Segurança concedida para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 15/08/1989 a 13/10/1989, 04/08/1991 a 10/08/1995, 20/01/1997 a 13/08/1999, 03/07/2000 a 07/01/2002 e 01/01/2004 a 16/09/2019, bem como dos intervalos de auxílio-doença intercalados; (ii) determinar ao INSS que averbe os referidos períodos e implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013), com DIB na DER (27/09/2019); e, (iii) determinar o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração.

Tese de julgamento: "1. A menção extemporânea à metodologia NHO-01 em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referente a período anterior à vigência do Decreto no 4.882/2003 não afasta o reconhecimento da especialidade por ruído, se comprovada a exposição acima dos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço. 2. A concessão de mandado de segurança previdenciário assegura o pagamento das prestações vencidas a contar da data da impetração (Súmula 271/STF)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.013, § 3o, II e III; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 4o; LC no 142/2013; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269, 271 e 512; STJ, Tema 998; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000851-07.2021.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDNO BEZERRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS SANDRINI FERNANDES - SP362339-A

APELADO: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM TERESINA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta por Edno Bezerra da Silva em face de sentença (ID. 275293771) proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Mauá/SP, em sede de mandado de segurança, que concedeu parcialmente a segurança para determinar ao INSS que averbe como tempo de serviço especial os períodos de 15/08/1989 a 13/10/1989, 20/01/1997 a 13/08/1999, 03/07/2000 a 07/01/2002 e 01/01/2004 a 16/09/2019, bem como os períodos em gozo de auxílio-doença intercalados (09/09/2009 a 25/01/2010, 17/09/2013 a 10/01/2014 e 12/09/2017 a 20/02/2018). A sentença foi submetida ao reexame necessário.

Em suas razões recursais (ID. 275293772), a parte impetrante pugna pela reforma parcial do julgado. Alega, em síntese, que o período de 04/08/1991 a 10/08/1995 deve ser reconhecido como especial, sustentando que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) comprova a exposição habitual e permanente a ruído de 89 dB(A), superior ao limite de tolerância vigente à época (80 dB). Argumenta que a menção à metodologia NHO-01 no documento constitui mero erro formal ou extemporâneo que não invalida a prova técnica, dado que tal exigência normativa inexistia no período trabalhado. Afirma, ainda, que pediu expressamente na inicial a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013), com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do writ (21/01/2021), nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

O Ministério Público Federal, em parecer (ID 275608084), opinou pelo prosseguimento do feito, sem adentrar o mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

1. DA NULIDADE DA SENTENÇA E DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

A r. sentença recorrida limitou-se a analisar a natureza especial dos períodos de labor, determinando sua averbação, mas silenciou completamente quanto ao pedido principal da ação mandamental: a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência.

Com efeito, extrai-se da peça inicial o seguinte pedido:

“(...) determinando-se, consequentemente, à Autoridade Coatora, a reanálise do requerimento de Aposentadoria, NB 42/196.174.523-0, a fim de que, uma vez apurados pelo menos 33 anos de contribuição, seja concedido o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência, desde a data do requerimento administrativo em 27/09/2019, ou reafirmando-se a DER, se necessário, seja na presente ação mandamental, seja na via administrativa após a reabertura do processo administrativo, determinando-se o pagamento administrativo das prestações vencidas a partir do ajuizamento deste writ, com a devida correção monetária” (ID. 275293617).

Ao deixar de apreciar pedido expresso formulado na inicial, a decisão incorreu em julgamento citra petita, violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC). Tal vício enseja a anulação da sentença.

Contudo, estando o processo em condições de imediato julgamento, vez que a causa versa sobre questão de direito e de fato comprovada por prova documental pré-constituída (PPPs e laudos administrativos), desnecessário o retorno dos autos à origem.

Assim, com fundamento no art. 1.013, § 3o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, anulo a sentença e passo ao julgamento do mérito da demanda, prejudicadas a remessa necessária e apelação da parte autora.

2. DO MÉRITO (JULGAMENTO INTEGRAL DA LIDE)

2.1. Da Atividade Especial

A controvérsia reside no reconhecimento da especialidade dos períodos de 15/08/1989 a 13/10/1989, 04/08/1991 a 10/08/1995, 20/01/1997 a 13/08/1999, 03/07/2000 a 07/01/2002 e 01/01/2004 a 16/09/2019, além dos intervalos de auxílio-doença intercalados.

A configuração da natureza especial do tempo de serviço rege-se pela legislação vigente à época da prestação do labor (tempus regit actum). Quanto ao ruído, observam-se os limites de: 80 dB(A) até 05/03/1997; 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003.

No caso dos autos, a documentação técnica apresentada (PPPs – ID. 275293703 – págs. 10/19, 21/24, 76/77, 82/91) comprovou a exposição a agentes químicos e níveis de pressão sonora superiores aos limites legais nos seguintes períodos:

15/08/1989 a 13/10/1989: ruído de 96 dB(A) (limite 80 dB). Especialidade reconhecida.

04/08/1991 a 10/08/1995: ruído de 89 dB (A) (limite de 80 dB). Importante observar aqui que a menção extemporânea à metodologia NHO-01 no PPP não invalida a prova da nocividade, pois o nível de pressão sonora superava o limite vigente (80 dB) e a exigência metodológica estrita (NEN) só se aplica a partir de 2003 (Tema 174 TNU). Portanto, o fato de o PPP, preenchido extemporaneamente, mencionar a NHO-01 para um período anterior (1991-1995) constitui mero anacronismo formal no preenchimento do formulário pela empresa, não sendo suficiente, por si só, para invalidar a constatação fática de que o ambiente de trabalho era ruidoso. Especialidade reconhecida.

20/01/1997 a 05/03/1997: ruído de 91,36 dB(A) (limite 80 dB). Especialidade reconhecida.

06/03/1997 a 13/08/1999: ruído de 91,36 dB(A) até 31/08/1997 (limite 90 dB) e também a solvente e particulado de borracha respirável, n-hexano, hexano e etanol (hidrocarbonetos) no lapso de 01/09/1997 a 13/08/1999. Especialidade reconhecida.

03/07/2000 a 07/01/2002: ruído de 94 dB(A) (limite 90 dB). Especialidade reconhecida.

01/01/2004 a 16/09/2019: ruído variável, porém sempre superior a 85 dB(A) (limite 85 dB). Especialidade reconhecida.

Além disso, assiste razão ao autor quanto ao cômputo como tempo especial dos períodos de benefício por incapacidade (auxílio-doença) intercalados com períodos de atividade especial. Isso porque o STJ, no julgamento do Tema 998, fixou a tese de que "O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdênciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial".

Portanto, de rigor o reconhecimento da especialidade nos lapsos 15/08/1989 a 13/10/1989, 04/08/1991 a 10/08/1995, 20/01/1997 a 13/08/1999, 03/07/2000 a 07/01/2002 e 01/01/2004 a 16/09/2019, além dos intervalos de auxílio-doença intercalados.

2.2 Da Concessão do Benefício (LC 142/2013)

A concessão do benefício em tela exige a comprovação da condição de pessoa com deficiência e o cumprimento do tempo de contribuição reduzido, conforme o grau de limitação (Grave: 25 anos; Moderada: 29 anos; Leve: 33 anos, para homens).

Da Condição de Deficiente

A condição de pessoa com deficiência é incontroversa. Conforme documento administrativo acostado aos autos (ID 275293699), o próprio INSS, por meio de perícia médica e social, já reconheceu a existência de deficiência, enquadrando o segurado no grau leve para fins da LC 142/2013. Tal fato torna a condição de deficiente incontroversa, restando apenas a verificação do tempo de contribuição sob a ótica da especialidade agora reconhecida judicialmente.

Do Tempo de Contribuição e Requisitos

Somando-se os períodos comuns e os períodos especiais reconhecidos, o autor totaliza 34 anos, 8 meses e 7 dias de tempo de contribuição.

Ressalte-se que, para a aposentadoria da LC 142/2013, o tempo trabalhado em condições especiais (insalubres/perigosas) pode ser convertido para tempo de pessoa com deficiência, caso este último seja mais benéfico, aplicando-se os índices de conversão previstos no Art. 9o do Decreto 8.145/2013.

Assim, verifica-se que, na data da entrada do requerimento (DER em 27/09/2019), o autor já havia implementado o tempo de contribuição necessário para a modalidade pretendida, de acordo com o grau de deficiência reconhecido pela própria autarquia.

Portanto, a segurança deve ser integralmente concedida para determinar a imediata implantação do benefício.

3. Dos Efeitos Financeiros

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança para reaver valores pretéritos à impetração (Súmula 269 do STF). Todavia, a concessão do mandado de segurança assegura ao impetrante o pagamento das prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial, nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 271 do STF ("A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria").

Dessa forma, muito embora a data de início do benefício (DIB) seja fixada na DER (27/09/2019), os efeitos financeiros da concessão do benefício devem retroagir à data da impetração do writ. Os valores anteriores a essa data deverão ser pleiteados na via administrativa ou em ação própria.

Prejudicadas a remessa necessária e apelação da parte autora. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).

Ante o exposto, DE OFÍCIO, ANULO A SENTENÇA, por ser citra petita, por consequência, julgo prejudicadas a remessa necessária e apelação do impetrante e, prosseguindo no julgamento imediato do mérito (art. 1.013, § 3o, II e III, do CPC), CONCEDO A SEGURANÇA para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 15/08/1989 a 13/10/1989, 04/08/1991 a 10/08/1995, 20/01/1997 a 13/08/1999, 03/07/2000 a 07/01/2002 e 01/01/2004 a 16/09/2019, bem como dos intervalos de auxílio-doença intercalados; (ii) determinar ao INSS que averbe os referidos períodos e implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013), com DIB na DER (27/09/2019); e, (iii) determinar o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE ESPECIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. ANULAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NHO-01. MENÇÃO EXTEMPORÂNEA EM PPP. IRRELEVÂNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE INTERCALADO. TEMA 998 DO STJ. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF.

I. CASO EM EXAME

Apelação do impetrante em face da sentença que concedeu parcialmente a segurança apenas para determinar a averbação de tempos especiais, omitindo-se quanto ao pedido de concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por vício citra petita e a possibilidade de julgamento imediato pelo Tribunal; (ii) a comprovação da especialidade por exposição a ruído em período anterior a 1997, quando o PPP menciona metodologia (NHO-01) posterior à época dos fatos; (iii) o direito à Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013) e (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros em sede mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que deixa de apreciar pedido expresso de concessão de benefício formulado na inicial incorre em vício citra petita, impondo-se a sua anulação. Estando a causa madura, com prova documental suficiente (laudos e PPPs) sobre a deficiência e o tempo de serviço, cabe ao Tribunal realizar o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II e III, do CPC.

4. A caracterização da atividade especial por exposição ao ruído rege-se pelo princípio tempus regit actum, observando-se os limites de 80 dB(A) até 05/03/1997, 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003.

5. A menção à metodologia da NHO-01 da FUNDACENTRO em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referente a período anterior à sua exigência normativa (Decreto no 4.882/2003) constitui mero anacronismo formal que não invalida a prova técnica da exposição a níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância da época (80 dB até 1997).

6. O período de auxílio-doença intercalado com atividade especial deve ser computado como tempo de serviço especial (STJ, Tema 998).

7. Comprovada a condição de pessoa com deficiência por avaliação administrativa prévia e atingido o tempo de contribuição reduzido exigido pela Lei Complementar no 142/2013, mediante o cômputo dos períodos especiais reconhecidos, é devida a concessão da aposentadoria.

8. Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais da concessão retroagem à data da impetração, devendo os valores pretéritos ser reclamados em via própria (Súmulas 269 e 271 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada de ofício, remessa necessária e apelação do impetrante prejudicadas. Segurança concedida para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 15/08/1989 a 13/10/1989, 04/08/1991 a 10/08/1995, 20/01/1997 a 13/08/1999, 03/07/2000 a 07/01/2002 e 01/01/2004 a 16/09/2019, bem como dos intervalos de auxílio-doença intercalados; (ii) determinar ao INSS que averbe os referidos períodos e implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013), com DIB na DER (27/09/2019); e, (iii) determinar o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração.

Tese de julgamento: "1. A menção extemporânea à metodologia NHO-01 em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referente a período anterior à vigência do Decreto no 4.882/2003 não afasta o reconhecimento da especialidade por ruído, se comprovada a exposição acima dos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço. 2. A concessão de mandado de segurança previdenciário assegura o pagamento das prestações vencidas a contar da data da impetração (Súmula 271/STF)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.013, § 3o, II e III; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 4o; LC no 142/2013; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269, 271 e 512; STJ, Tema 998; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, anular a sentença, por ser citra petita, por consequência, julgar prejudicadas a remessa necessária e apelação do impetrante e, prosseguindo no julgamento imediato do mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 15/08/1989 a 13/10/1989, 04/08/1991 a 10/08/1995, 20/01/1997 a 13/08/1999, 03/07/2000 a 07/01/2002 e 01/01/2004 a 16/09/2019, bem como dos intervalos de auxílio-doença intercalados; (ii) determinar ao INSS que averbe os referidos períodos e implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013), com DIB na DER (27/09/2019); e, (iii) determinar o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão